Tribunal: TJMT
Processo: 1008430-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008430-43.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. a DANIELLY PARMA TIMIDATI
DR. FERNANDO PARMA TIMIDATI
PACIENTE
MARCELO FELIPE MORELO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 9631-35.2018.811.0040 (cód. 199867), em que denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 12, caput; art. 14, caput e art. 16, caput, todos da Lei n.o 10.826/03.
Contextualizado a presente impetração, os causídicos esclarecem que conquanto o paciente responda à outras duas ações penais – uma delas, inclusive, já com sentença condenatória –, nos autos em questão (cód. 199867), a prisão preventiva fora decretada em razão do descumprimento de medidas cautelares impostas em outro processo, no qual não mais subsiste ordem de segregação, pois, na ação penal em que condenado, aguarda em liberdade o trânsito em julgado da sentença que lhe impôs o cumprimento da pena em regime inicial aberto, ao passo que na outra ação penal, foi beneficiado com a liberdade provisória mediante fiança, por meio da decisão exarada no HC n.o 1016846-34.2019.8.11.0000.
Nessa ordem de ideias, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, invocam o princípio constitucional da presunção de inocência e a excepcionalidade da prisão preventiva, para sustentar que em se tratando de delitos cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa – portanto, segundo suas intelecções, despidos de gravidade e ofensividade capazes de justificar a decretação da medida extrema, e tendo em vista que o acusado encontra-se recolhido provisoriamente ao cárcere há mais de 90 (noventa) dias, de rigor a substituição do encarceramento por medidas cautelares não prisionais, consoante proposto pela Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, publicada em razão da situação emergencial de saúde pública desencadeada pela pandemia no novo coronavírus (Covid-19).
Em abono, enfatizam que ao se manifestar liminarmente no Habeas Corpus n.o 568.693/ES na data de 27/03/2020, o c. Superior Tribunal de Justiça, atento à atual situação de pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, determinou a soltura de todos os presos provisórios do Estado do Espírito Santo que estivessem com a liberdade restrita tão somente em razão do inadimplemento de fiança, e em 01/04/2020 estendeu os efeitos da decisão aos demais custodiados em outros Estados da Federação, ensejando que o ora paciente faça jus ao restabelecimento de seu status libertatis na ação penal em que beneficiado com a liberdade provisória mediante fiança.
Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem a concessão in limine da ordem em prol do paciente, a fim de que seja agraciado com a liberdade provisória ou, ao menos, com a prisão domiciliar. No mérito, pugnam pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ação de dignidade constitucional veio munida com a documentação registrada sob o ID 39633482 ao ID 39633485. Na sequência, por intermédio do petitório de ID 39661980, os impetrantes colacionaram aos autos do remédio heroico o extrato processual do APFD n.o 8688-90.2019.811.0040, retirado do sítio eletrônico do TJMT, demonstrando que o alvará de soltura não foi cumprido à conta da vigência da prisão preventiva ora hostilizada.
O processo eletrônico foi, então, distribuído à minha relatoria, em razão de prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.o 1017366-91.2019.811.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, imperioso ressaltar que há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, justificadas apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, inequivocamente, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Outrossim, não se descuida que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo destas premissas, e a par dos argumentos vertidos na petição inicial, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Isso porque, confrontada a prova pré-constituída com as informações disponíveis no sistema interno informatizado Primus, verifica-se que nos autos de n.o 9631-35.2018.811.0040 (cód. 199867), o último pleito defensivo de revogação da prisão processual fora analisado e indeferido na data de 14/03/2020, não sobrevindo desde então qualquer novo requerimento de liberdade, muito menos com fulcro na pandemia do COVID-19, e conforme dispõem os artigos 4o e 5o da Recomendação n.o 62, de 17/03/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, a reavaliação das prisões provisórias demanda prévia análise pelos magistrados de 1o grau; logo, em princípio, o pedido veiculado diretamente a esse eg. Tribunal de Justiça, sem provocação anterior da autoridade acoimada de coatora, caracterizaria indevida supressão de instância.
Ademais, tal recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
É de conhecimento desse Relator que diversos requerimentos estão sendo feitos com fulcro na situação excepcional em que vivemos, no temor de propagação do coronavírus e, precipuamente, na interpretação por vezes equivocada e oportunista da Recomendação n.o 62/2020-CNJ, todavia, como venho me manifestando em outros habeas corpus, a proposta de reavaliação das prisões cautelares deriva de uma conjuntura extravagante, emergencial e transitória, que exige, por isso, análise casuística, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem.
Em tempo, vale registrar que a despeito de os impetrantes insistirem que o paciente tem direito à recuperação do seu jus ambulandi e se utilizem, para tanto, da decisão proferida pelo STJ no HC n.o 568.693/ES, esse pronunciamento não tem qualquer repercussão sobre a prisão ora atacada, porquanto nos autos de código n.o 199867, em que o favorecido nesta ordem fora denunciado por crimes do Estatuto do Desarmamento, não houve o arbitramento de fiança.
E se o acusado não logrou a soltura nos autos em que beneficiado com a fiança, assim aconteceu não porque deixou de pagá-la, mas em razão de existir ordem de prisão ainda vigente em seu desfavor, que é justamente esta ora em exame, de modo que é irrelevante a decisão da Corte Cidadã no caso concreto.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela, na hipótese, configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente MARCELO FELIPE MORELO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator